Tribunal: TJES
Processo: 5005862-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.

A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005862-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.

A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005862-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR: 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital – DR. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. decisão saneadora de evento ID nº 40552175 do processo referência, proferida pelo d. juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de regresso” movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da

Concessionária agravante, determinou a inversão do ônus da prova.

Denota-se dos autos que, na origem, a
ALLIANZ SEGUROS S/A
ajuizou “
ação de regresso”
em face da Concessionária ora recorrente, afirmando realizou o pagamento de indenização a segurado, decorrente de danos ocasionados na residência do segurado, supostamente, por variação de tensão decorrente de falha na prestação do serviço pela
EDP
.

Após a apresentação de contestação e réplica, ao sanear o feito, o d. magistrado consignou expressamente que “como a parte autora figura como sub-rogada no direito do consumidor, em virtude da existência de contrato de seguro com a parte prejudicada pela possível falha na prestação do serviço oferecido pela empresa de energia elétrica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso” e, por conseguinte, deferiu a inversão do ônus da prova asseverando que reputou a parte autora hipossuficiente frente à parte demandada por não dispor de conhecimento técnico sobre as questões atinentes à prestação de serviço.

Irresignada, a
EDP
interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que
(I)
a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação, pois não há desenvolvimento de conteúdo decisório para concluir que o caso se enquadra em uma das hipóteses em que o CPC autoriza a distribuição diversa do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC);
(II)
ainda que superada a alegação de nulidade por falta de fundamentação, não se encontram presentes os requisitos processuais da inversão do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, § 1º, CPC;
(III)
Ainda que sub-rogada nos direitos do consumidor, a agravada não é parte hipossuficiente e, portanto, lhe cabia comprovar ao menos o nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação do serviço da EDP (acidente de consumo) e o dano elétrico experimentado;
(IV)
a unidade judiciária de origem não é competente para apreciar e julgar a causa, pois os fatos se deram em Barra de São Francisco.

Feitas essas considerações introdutórias, de plano, assenta-se que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, a incidência das regras consumeristas no caso concreto, como adiante melhor delineado, denota a improcedência da alegação de que a unidade judiciária de origem é incompetente, pois embora os fatos tenham ocorrido em Barra de São Francisco, o art. 101, inciso I, do CDC, admite o ajuizamento da ação no foro de domicílio do autor.

Prosseguindo, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o d. magistrado indicou as razões pelas quais entende cabível a inversão do ônus da prova, embora de maneira sucinta.

Com efeito, ao se analisar a decisão, depreende-se claramente que o Juiz se valeu do instituto da sub-rogação legal para concluir que a Seguradora assume a posição do consumidor segurado na demanda, sendo, portanto aplicável o CDC. Ademais, concluiu que a Concessionária de energia elétrica dispõe de meios mais acessíveis para a comprovação da (in)ocorrência da falha na prestação do serviço, por sua estrutura e expertise.

Como há muito assentado jurisprudencialmente, inexiste vício formal ou carência de fundamentação na decisão que aponta expressamente as razões de decidir, ainda que de forma sucinta (AgInt no AREsp n. 2.208.548/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024), portanto, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Quanto ao tema central da irresignação, a literalidade dos dispositivos aplicáveis ao caso é suficiente para indicar que os argumentos da recorrente não merecem acolhida, vejamos:

Código Civil – Art. 349. A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo
, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Código Civil – Art. 786. Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Código de Defesa do Consumidor – Art. 6º [...] VIII – a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;

Diante do fenômeno da sub-rogação, a Seguradora assume a posição em que figuraria o segurado/consumidor na relação jurídica, sendo pacífico o entendimento de que, neste caso, aplica-se o CDC. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURADORA. REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVISÃO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. [...]
2. Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu
. [...] (AgInt no AREsp n. 993.258/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Em relação aos requisitos para a inversão do ônus da prova
ope judicis
, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o exame dos autos, com o grau de superficialidade próprio do agravo de instrumento, não revela ter sido irrazoável a conclusão do juízo
a quo
.

Isso porque a Seguradora requerente instruiu o seu pedido com a apólice, ata de vistoria relacionando os danos elétricos, pedido administrativo de ressarcimento de danos, laudo particular e o relatório de regulação do sinistro, o que torna, no mínimo, verossímeis as alegações da agravada, em relação à ocorrência do dano e da provável relação com variação de tensão na rede, tendo a agravante a oportunidade de, no decorrer da instrução, infirmar as referidas alegações.

Também não se vislumbra como passível de reforma por este Tribunal o fato de o magistrado ter considerado a Seguradora hipossuficiente, pois, como cediço, a referida hipossuficiência não é econômica, mas, ao revés, reveste-se de cunho processual, relacionada ao grau de dificuldade para a produção da prova, comparativamente à agravante.

De fato, considerando a estrutura e a expertise da agravante, esta reúne maiores condições demonstrar a ocorrência de situações que afastem a sua responsabilidade, sendo razoável que se defira a inversão do ônus da prova.

De todo modo, sequer se cogita de inversão por decisão judicial, eis que
a hipótese se enquadra, mais precisamente, na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços do art. 14 do CDC,
que é determinada pela própria lei (
ope legis
), hipótese em que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
a)
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
b)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em sendo assim, seria até mesmo dispensável fundamentação a respeito do preenchimento dos requisitos da inversão do art. 6º, inciso VIII, muito embora estes estejam configurados pelos elementos de prova então existentes.

Portanto, seja qual for o ângulo de análise da possibilidade de inversão do ônus da prova (
ope legis
ou
ope judicis)
, esta se revela possível neste caso, não havendo que se falar, assim, em reforma da decisão impugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.